Tribunal: TJSP
Processo: 1010334-53.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Apelação. Tributário. ICMS. Pretensão anulatória de auto de infração e imposição de multa. Alegação de juros superiores à taxa SELIC, na forma da Lei Estadual no 13.918/09. Inovação recursal. Impossibilidade de supressão de instância, em respeito ao contraditório e ampla defesa. Pedido não conhecido. Venda de etanol hidratado carburante. Tributo passível de recolhimento na forma estipulada pelo

Ementa:
Apelação. Tributário. ICMS. Pretensão anulatória de auto de infração e imposição de multa. Alegação de juros superiores à taxa SELIC, na forma da Lei Estadual no 13.918/09. Inovação recursal. Impossibilidade de supressão de instância, em respeito ao contraditório e ampla defesa. Pedido não conhecido. Venda de etanol hidratado carburante. Tributo passível de recolhimento na forma estipulada pelo art. 418-C do RICMS. Distribuidora descredenciada. Não recolhimento do ICMS no regime de substituição tributária. Ausência de boa-fé da compradora. Impositiva a solidariedade quanto ao recolhimento nas operações apontadas pelo Fisco Estadual, já que inobservado o procedimento previsto no art. 418-C, II e §3o, do RICMS. Precedente. Sentença mantida. Recurso parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, desprovido.